Tribunal: TJSP
Processo: 1502290-74.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa de ambos acusados requer a absolvição por insuficiência probatória. Com parcial razão. A condenação é medida de rigor. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Versão dos policiais responsáveis pelo flagrante mostrou-se segura e harmônica,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa de ambos acusados requer a absolvição por insuficiência probatória. Com parcial razão. A condenação é medida de rigor. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Versão dos policiais responsáveis pelo flagrante mostrou-se segura e harmônica, imputando a responsabilidade criminal aos acusados. Condenação por tráfico mantida. Dosimetria comporta reparos. Na primeira fase, cabível a fixação das basilares acima do mínimo para INACIO. A seguir, necessário diminuir a fração de aumento pela reincidência para 1/6 (um sexto). Ao final, impossível aplicar o redutor. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Recursos parcialmente providos.